Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709662-04.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0704722-84.2025.8.07.0003 – id 226111706) que, em demanda declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, deferiu a tutela de urgência para lhe determinar que exclua, no prazo de 5 dias, o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, cesse imediatamente qualquer cobrança referente à parcela de novembro de 2024 e se abstenha-se de ajuizar ação de busca e apreensão do veículo, com fundamento na parcela mencionada, até decisão final do processo. Alega ausência dos pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, pois o reconhecimento da contratação do financiamento do veículo objeto da lide milita a favor do banco em relação à presunção de legitimidade da cobrança das parcelas do financiamento e inexiste a possibilidade de dano irreparável à agravada, vez que a questão patrimonial poderá ser ressarcida. Sustenta que a forma de pagamento das parcelas do financiamento nunca foi realizada através do débito em conta, sendo a modalidade de pagamento a emissão dos boletos pelo banco réu desde a formalização do financiamento, tendo banco procedido com o envio para pagamento da parcela referente ao mês de novembro de 2024, via e-mail, conforme tela do sistema apresentada, sendo incabível a alegação de ausência de compensação do valor em conta corrente e indevido a opção da agravada ade acesso o aplicativo, na tentativa de obter outro boleto. Acrescenta que a agravada se utilizou de boleto fraudulento para pagar parcela que já se encontrava em atraso, pois o boleto pago possui código de barras pertence ao Banco Bradesco e o beneficiário final trata-se do terceiro “DM Financeira S.A. – Crédito, Financiamento, inexistindo nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os supostos danos experimentados pela parte autora, configurando excludente de responsabilidade. Subsidiariamente defende a redução da multa fixada. Apontam perigo de dano no acúmulo de débitos e encargos em um único montante no caso de improcedência do pedido e necessidade de a agravada ter quer arcar com o pagamento de totós os débitos de uma só vez. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Não obstante constar do comprovante de pagamento efetuado em 04/12/24, apresentado pela autora/agravada (226022513 – autos principais), que o valor foi destinado a outra instituição financeira em favor de terceiro, foi alegado na inicial que o boleto foi emitido por meio do aplicativo do banco agravante, fato que deverá ser esclarecido em dilação probatória. Em observação ao referido documento, constata-se que, à primeira vista, o recibo é acessado pelo próprio aplicativo do banco, uma vez que sua visualização constitui uma tela de celular em cuja parte superior consta C6Bank. Ademais, não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento e há possibilidade de dano reverso ao ser a agravada mantida no cadastro de inadimplentes. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator